Tribunal: TJMT
Processo: 1003541-97.2022.8.11.0025
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Omissões e contradição. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra o

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003541-97.2022.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), A APURAR (EMBARGANTE), CAMILY VITORIA DE SOUZA - CPF: 030.501.271-12 (EMBARGANTE), LUIZ EDUARDO ROSSA LOPES - CPF: 054.335.141-61 (EMBARGANTE), POLIANA NOMERG DE OLIVEIRA - CPF: 032.712.671-03 (EMBARGANTE), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (ADVOGADO), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (ADVOGADO), UESLEN GONCALVES BARROS - CPF: 047.232.191-96 (EMBARGANTE), EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 033.881.551-19 (EMBARGANTE), JUVINO SUEL PEREIRA - CPF: 019.998.551-08 (EMBARGANTE), JOAO VITOR ALVES DA SILVA - CPF: 062.188.831-16 (EMBARGANTE), CESAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 102.081.859-09 (EMBARGANTE), DHEIMISSON OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 065.383.361-08 (EMBARGANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SALVADOR CARVALHO DOS SANTOS (ASSISTENTE), NÚBIA RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito processual penal.
Embargos de declaração
em apelação criminal
.
O
miss
ões
e contradição
.
Rediscussão
de
matéria.
Embargos
rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos
contra
o acórdão
que, à unanimidade, negou provimento à apelação criminal
,
mante
ndo

a

condenação
da embargante
pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006
,
art. 33,
caput
e § 1º, II) e de organização criminosa

(Lei n. 12.850/2013
,
art. 2º, § 4º, I)
.

A Defesa apontou omiss
ões
e contradiç
ão
no acórdão, visando à correção dos supostos vícios
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i)
d
efinir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de nulidade da busca domiciliar e do pedido subsidiário de desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal
; e
(
ii
)
e
stabelecer se houve contradição na utilização das condenações pretéritas da embargante para configurar reincidência e maus antecedentes.

III. Razões de decidir

3.
Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPP, art. 619), não servindo para rediscutir o mérito.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a
s questões relativas à
legalidade da busca domiciliar, reconhecendo sua validade
e quanto a
desclassificação
do crime de tráfico de drogas
para uso pessoal, concluindo pela destinação mercantil das drogas
apreendidas. Além disso,
explicitou que a embargante possuía duas condenações anteriores, corretamente utilizadas para reincidência e outra para maus antecedentes
, inexistindo contradição
.

5.
As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vícios que justifiquem a integração da decisão.

IV. Dispositivo

6
.
Embargos
de declaração
rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1298036/RS; STJ,
AgRg
no HC 693558/GO; STJ, RHC 81.964/RS; STJ, HC 528390/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.3.2020; STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1833275/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17.12.2019; TJMT, ED em AP 0000164-64.2014.8.11.0010, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 7.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos
contra
o acórdão

proferid
o por esta Terceira Câmara Criminal
n
a Apelação Criminal

n.

1003541-97.2022.8.11.0025
, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso
interposto pel
a
embargante
,
mantendo sua condenação pel
a prática d
os crimes
de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
e § 1º, II, da Lei n
.
11.343/2006
) e de organização criminosa (
art. 2º, §

4º, I, da Lei n
.
12.850/2013)
.

N
as razões recursais,

a Defesa
aponta omiss
ões
no acórdão

quanto
à análise da
s teses de nulidade da busca domiciliar e de desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal, bem como
contradição
na valoração dos maus antecedentes
.

Diante disso
requer seja
m
sanado
s
o
s
vício
s

(Id
305099898
).

Em contrarrazões, a PGJ manifest
a
-se
pel
a rejeição dos embargos (Id
307251380
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do presente recurso de embargos de declaração,
uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e
constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dessume-se dos autos que a Defesa
da embargante
interpôs recurso de Apelação Criminal contra a sentença proferida pelo Juízo da
7
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT
, além da apelação interposta pelos outros sete corréus
que foram
representados pela Defensoria Pública.

A Terceira Câmara Criminal,
sob minha relatoria
, julgou
, à unanimidade,

pelo
não provimento do
s
recurso
s,
no dia
31
de
ju
l
h
o de 2025
, nos termos da seguinte ementa:

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 11/2017, ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E DA BUSCA PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES. PEDIDOS REJEITADOS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DA PENA E REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

A defesa alega preliminarmente a inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a ilegalidade da busca e apreensão e da busca pessoal realizadas durante a
operação policial, além de requerer a nulidade dos atos processuais, com base na incompetência territorial do juízo. No mérito, requerem a absolvição, a desclassificação dos crimes, e a revisão da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão envolve:

(i) A alegada inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017, que atribui competência à 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar casos de organização criminosa em todo o Estado;

(
ii
) A alegação de nulidade dos atos processuais, inclusive de busca e apreensão e busca pessoal, por violação dos direitos constitucionais dos recorrentes;

(
iii
) A viabilidade de desclassificação dos crimes imputados aos apelantes;

(
iv
) A aplicação correta da dosimetria da pena, do regime inicial de cumprimento e da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da Inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017:

A alegação de inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 não procede. A distribuição da competência da 7ª Vara Criminal para o julgamento de crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, com abrangência estadual, é plenamente válida, conforme jurisprudência consolidada, não havendo qualquer afronta à Constituição Federal. A especialização da vara é legítima e visa a proporcionar uma distribuição mais eficiente e adequada do julgamento de crimes complexos, como o tráfico de drogas e a organização criminosa.

Da Ilegalidade da Busca e Apreensão e Busca Pessoal:

Em relação à alegação de ilegalidade da busca e apreensão e busca pessoal, a defesa sustenta que as provas obtidas seriam ilícitas, pois realizadas sem o cumprimento dos requisitos legais e sem a devida fundamentação no mandado judicial. Contudo, a busca foi devidamente autorizada por juízo competente e realizada dentro do devido processo legal, com a
observância das garantias constitucionais. A teoria do "juízo aparente" justifica a validade das provas, pois não houve vício formal que maculasse a sua licitude, e a busca e apreensão foram conduzidas de acordo com as disposições legais.

Da Nulidade dos Atos Processuais:

A alegada nulidade dos atos processuais, em razão da incompetência territorial do juízo da 7ª Vara Criminal, também não merece acolhimento. A competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá foi determinada pela Resolução nº 11/2017, e a atuação do juízo de Cuiabá está em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável. Não há nulidade a ser reconhecida, pois o juízo atuante tem competência para processar e julgar os crimes em questão.

Do Crime de Organização Criminosa:

A alegação de que os recorrentes não praticaram crime de organização criminosa não se sustenta. As provas, inclusive interceptações telefônicas e depoimentos, demonstram a atuação dos apelantes em uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas, hierarquia e organização típica de facções criminosas.

Do Crime de Tráfico de Drogas:

O pedido de desclassificação do tráfico de drogas para posse para consumo pessoal não merece acolhimento, pois as evidências, incluindo a quantidade e o modo de acondicionamento das substâncias apreendidas, comprovam a destinação mercantil das drogas, afastando qualquer possibilidade de posse para uso pessoal. O envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas está devidamente demonstrado.

Da Dosimetria da Pena:

A pena foi fixada em conformidade com as diretrizes do Código Penal, levando-se em consideração a gravidade dos crimes, a quantidade de drogas apreendidas, e a conduta delituosa dos réus, especialmente no contexto de organização criminosa. O regime inicial fechado é adequado, considerando o nível de gravidade das infrações e a reincidência dos apelantes. A pena
privativa de liberdade não pode ser substituída por penas restritivas de direitos, tendo em vista a gravidade do delito e a necessidade de preservar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença condenatória nos exatos termos em que foi proferida.

11. Tese de julgamento:

A Resolução nº 11/2017 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é válida e não fere a Constituição Federal.

As provas obtidas durante a busca e apreensão e busca pessoal são lícitas, pois realizadas com autorização judicial e dentro dos parâmetros legais.

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal não é cabível, pois as provas demonstram que o réu praticou o tráfico de drogas com intenção mercantil.

A dosimetria da pena e o regime inicial fechado foram corretamente aplicados, sendo o regime mais severo adequado à gravidade dos crimes.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LIII; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal,
arts
. 69, 70, 78, 157, 564.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616-AgR/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 14.11.2013; STJ,
AgRg
no REsp 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 10.04.2018.

Irresignada, a Defesa
da ré Poliana
opôs o presente recurso alegando
omiss
ões

e contradição

no acórdão embargado
.

Todavia,
com
o
detid
o

exame

das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado,
verifico que a pretens
ão
defensiva

não merece prosperar
.

I
mpende consignar que

os embargos de declaração têm estrito cabimento nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão,
nos termos do art. 619 do CPP. Também são cabíveis para a correção de eventual erro material, conforme entendimento consolidado pela doutrina e pela jurisprudência pátria, sendo excepcionalmente possível a modificação d
a decisão.

Nesse contexto,
não v
erific
o a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

Ao contrário do alegado, d
a leitura atenta d
a

decisão
embargad
a
, verifica-se que todas as questões
trazidas pela Defesa
foram devidamente enfrentadas e fundamentadas
,
exp
o
stas
de forma clara
.

I – Da omissão:

A
Defesa a
rgumenta que
não houve análise

da
legalidade da busca domiciliar
realizada em sua residência, uma vez que o mandado judicial
foi
expedido em processo cautelar diverso

(autos n
.
1002373-60.2022.8.11.0025),
sem
qualquer
menção expressa ao seu nome
.

Contudo, tal alegação não procede.

A busca domiciliar foi enfrentada expressamente no
acórdão embargado, como se verifica no seguinte trecho:

“
Analisando os autos, observa-se que a investigação que originou o presente feito teve seu ponto de partida no Inquérito Policial nº. 37/2022, que apurou a prática do delito de latrocínio, tendo ocorrido, após autorização judicial, a extração e degravação dos dados dos aparelhos celulares dos indivíduos presos em flagrante. Observa-se que além dos elementos de prova relacionados ao crime de latrocínio, foram 'desentocados' inúmeros outros delitos, dentre os quais, os que são objeto da ação penal ora analisado, que
diante do fenômeno da serendipidade, que, conforme entendimento desta egrégia Corte Estadual de Justiça, alinhado com o entendimento expressado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser tratado como
notitia
criminis, circunstância que ensejou a instauração da Portaria n. 022.10.9913 (cautelar n. 1002373-60.2022.8.11.0025) para averiguação da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
”

E ainda:

“
Ademais, diante do encontro fortuito de provas, foi requerido e judicialmente deferido, nos autos da cautelar n. 1002373-60.2022.8.11.0025, o mandado de busca e apreensão ora questionado, além da prisão preventiva da ré/apelante, com o intuito de esquadrinhar os crimes relacionados a estes autos, conforme se observa dos autos nº. 1002373-60.2022.8.11.0025.
”

Portanto, o acórdão foi claro ao reconhecer que a busca domiciliar foi autorizada por decisão judicial idônea, proferida em procedimento cautelar específico, e que decorreu do fenômeno da serendipidade, encontrando-se, assim, legitimada.

Ademais, apoiou-se no entendimento firmado por este Tribunal (TJMT, AP
1019414
-
09
.
2022
.
8
.
11
.
0003,
Rel. Des.

Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j.
30
.
7
.
2024
), no qual aponta precedentes dos Tribunais Superiores (
STF, RE 1298036/RS
;
STJ,
AgRg
no HC 693558/GO
;
STJ, RHC 81.964/RS
).

Diante disso, concluiu-se no acórdão que
“
diante do encontro fortuito de provas, foi requerido e judicialmente deferido, nos autos da cautelar n. 1002373-60.2022.8.11.0025, o mandado de busca e apreensão
ora questionado, além da prisão preventiva da ré/apelante, com o intuito de esquadrinhar os crimes relacionados a estes autos, conforme se observa dos autos nº. 1002373- 60.2022.8.11.0025
”
.

Sob outro viés, a embargante
alega omissão quanto
ao pleito subsidiário de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para
o
de posse de drogas para consumo pessoal
.

Também neste ponto não
verifico
a omissão apontada
, uma vez que o
acórdão enfrentou expressamente a questão da desclassificação, conforme se verifica no seguinte trecho:

“
Quanto à pretendida desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes, para a figura de usuário, prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, tenho que tal anseio também não se sustenta, visto que a traficância de entorpecentes por parte da recorrente é evidente. Assim, a tese de desclassificação do delito sustentada pela defesa, pautada na alegação de que a insurgente é mera dependente química não merece prosperar, porquanto, embora ela tenha afirmado ser usuária de substância entorpecente, verifica-se que tal afirmativa, ainda que não fosse negada, não eximiria a sua conduta, que se
subsume
perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 33, caput, da referida lex.
”

Importante consignar que é entendimento pacífico no âmbito deste Tribunal de Justiça que
“a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
(TJMT, Enunciado Orientativo n. 3).

Outrossim, foi destacado no acórdão
os elementos que evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas pela embargante:

“
Por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão e prisão preventiva expedido nos autos nº. 1002373-60.2022.8.11.0025, em desfavor dos apelantes Luiz Eduardo, vulgo 'Stuart', e Poliana, vulgo 'Loira', foram confiscados [...] porções de maconha, totalizando 131,30g (cento e trinta e uma gramas e trinta centigramas); e porções de cocaína, totalizando 28,47g (vinte e oito gramas e quarenta e sete centigramas), material que foi submetido à perícia técnica, apresentando resultado positivo para Cannabis sativa L e 'Cocaína'. Registre-se que os estupefacientes apreendidos eram destinados para fins de tráfico em proveito da organização criminosa da qual dos demais increpados eram integrantes ativos
.”

Consoante bem ponderado pelo embargado:

“(...) destacou
o i. Relator que a quantidade de entorpecentes apreendida, seu modo de

acondicionamento, a presença de numerário e os vínculos da embargante com

organização criminosa são elementos que evidenciam a finalidade mercantil da droga,

afastando, com base em juízo valorativo fundamentado, a aplicação do art. 28 da Lei de

Drogas
.”
(Id 307251380).

Assim sendo,
foi devidamente analisada
a questão da desclassificação, concluindo, com base nos elementos probatórios dos autos, que a conduta da embargante se subsumia ao tipo penal do tráfico de drogas, e não ao de posse para consumo pessoal.

Diante de tais considerações, inexiste omissão no acórdão
a ser sanada.

II – Da contradição:

A embargante
aponta, ainda,

a contradição na valoração dos antecedentes criminais, alegando que
foram
utiliza
das
duas condenações anteriores, sendo uma para configurar a reincidência e outra para justificar a negativação da pena-base como maus antecedentes, sem apresentar informações sobre as datas dos fatos
e das condenações.

Sem razão, contudo
.

Neste ponto,
embora poderia ser mais específico n
o acórdão quanto aos dados das condenações anteriores da embargante, tal circunstância não configura contradição apta a ensejar a oposição de embargos de declaração, uma vez que não há incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada pelo julgado.

Nota-se que a matéria foi devidamente tratada no
acórdão
, em que foram sopesadas as duas condenações prévias aos fatos em apreço nestes autos (2022)
:

“
Não se ignora que a judicante, ao realizar a dosimetria da pena-base da ré/recorrente, negativou a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais, visto que, em consulta ao sistema SEEU, constatou-se que, à época dos fatos (2022), a apelante/acusada já possuía em seu desfavor duas condenações criminais transitada em julgado, o que indisfarçavelmente justifica a referida negativação da circunstância judicial dos antecedentes criminais.
”

De fato, em consulta ao sistema SEEU (
2000201-02.2020.8.11.0025
), constatei
que a embargante possuía duas condenações (autos n.
0004434-18.2016.8.11.0025
e n.
0005720-94.2017.8.11.0025
), cujo trânsito em julgado ocorreram, respectivamente, em 20.3.2019 e 24.11.2021, logo, antes dos fatos em exame
, ocorridos em
2022.

É cediço que a reincidência
se

caracteriza
quando o agente pratica novo delito após o trânsito em julgado de condenação anterior, enquanto os maus antecedentes configuram mesmo quando a condenação transita em julgado após o novo crime, desde que a conduta tenha sido praticada anteriormente.

No caso, as duas condenações que pesam em desfavor da embargante tiveram o trânsito em julgado antes da prática dos crimes tratados nestes autos, motivo pelo qual poderiam ser utilizados tanto para fins de reincidência quanto para maus antecedentes.

Destaco que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é possível a utilização de uma condenação anterior para caracterizar a reincidência e outra para valorar negativamente os antecedentes, sem que isso configure
bis in idem

– dupla utilização da mesma circunstância
(
STJ,
HC 528390
/
SP
,

Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.3.2020
).

Desse modo, não há falar em contradição porque foi expressamente consignado no acórdão que a embargante possuía duas condenações distintas que foram sopesadas na primeira e na segunda fase dosimétrica
, como maus antecedentes e reincidência.

Em suma, o que se verifica é que a embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios no acórdão, busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via dos embargos de declaração.

Como bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões
, a
“
embargante não pretende nenhuma complementação,
esclarecimento ou suprimento de omissões e contradição do v. Acórdão embargado, mas sim expressa mero inconformismo, na tentativa de abrir nova via de debate acerca dos argumentos
”

(Id
307251380
).

Assim, observa-se
que
os embargos opostos não se prestam ao fim pretendido, revelando-se mera tentativa de rediscutir questões já apreciadas e decididas, o que se mostra incabível na via eleita, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e do entendimento sedimentado pelos tribunais.

Diante da
finalidade específica
do presente recurso,
não pode ser

acolhido quando pretende a
modificação, anulação ou referenda
da
decisão embargada
.

Dessa forma
, verifico que a
pretensão defensiva
se
mostrou incompatível com as hipóteses
legais
pré-estabelecidas
(CPP,
art. 619
)
, notadamente porque os
de
claratórios não se prestam para
rediscutir matéria
já debatida, em nítido intento de ver reapreciada
a
quest
ão
, a fim de alterar o resultado da decisão embargada, sem que exista, realmente, qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido
:

“
(...) 3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os
aclaratórios
. Precedente. 4. Embargos rejeitados”
(ED no
AgRg
no REsp 1833275/CE, Rel. M
in.
Jorge Mussi, Quinta Turma,
j.
17
.
12
.
2019
).

“É inviável a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito e reanálise das provas, devendo o inconformismo quanto à conclusão adotada pelo julgado ser manifestado pelos meios recursais próprios.”

(
TJMT, ED em AP
0000164-64.2014.8.11.0010,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j.
7
.
7
.
2025
).

Por tais considerações,
ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, inviável o acolhimento do pleito recursal.

Pelo exposto,

REJEITO

o
s embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025